Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002018-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), TIAGO CASSIANO SILVA - CPF: 023.388.261-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO A PARTIR DA SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere à dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1002018-62.2021.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado:
TIAGO CASSIANO SILVA

Proc. origem n° 1037207-32.2020.8.11.0002

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Revisional de Faturas c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência que lhe move
TIAGO CASSIANO SILVA
, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda cobrança das faturas de recuperação de consumo indicadas na inicial, em razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança, e se abstenha de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes – Serasa/SPC.

A agravante afirma que, se mantida a decisão atacada em seus termos, a concessionária será compelida a manter o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora sob responsabilidade da Requerente, mesmo com a existência de inadimplência de diversas faturas regulares mensais de consumo, as quais foram devidamente emitidas.

Sustenta que o agravado teve sua energia suspensa em 21/06/2019, por falta de pagamento de faturas de consumo, e após a suspensão permaneceu com seu fornecimento ligado de forma irregular até a data do deferimento da liminar.

Alega que além das faturas objeto da lide o agravado possui com a agravante diversos outros débitos de consumo de 2019 que foram gerados antes do corte, podendo ter sua energia suspensa a qualquer momento.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 76253993).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 76841998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1002018-62.2021.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado:
TIAGO CASSIANO SILVA

Proc. origem n° 1037207-32.2020.8.11.0002

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Revisional de Faturas c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais que lhe move
Tiago Cassiano Silva
, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda a cobrança das faturas de recuperação de consumo indicadas na inicial, em razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança e se abstenha de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes – Serasa/SPC.

Narra o autor que é consumidor dos serviços de energia elétrica da empresa ré, referente à UC n° 6/234656-7 e afirma que foi surpreendido ao receber em sua residência uma Carta ao Cliente, em 19.08.2018, com cobrança de recuperação de consumo referente aos meses de março a junho de 2018.

Alega que assinou termo de confissão de dívida, no valor de R$ 745,40, o que levou ao restabelecimento da energia elétrica, apesar de não concordar com a cobrança.

Sustenta que as faturas seguintes foram pagas normalmente e que recebeu nova cobrança de recuperação de consumo em 30.08.2019, no valor de R$ 1.352,93, referente a suposto desvio de energia nos meses de junho a agosto de 2019 e posteriormente recebeu nova cobrança relativa aos meses de setembro a novembro de 2019, no montante de R4 1.596,64.

Afirma que a concessionária registra cobrança de débito de recuperação de consumo total no valor de R$ 4.273,00 e de consumo no valor de R$ 2.188,00. Assevera que não tem condições de realizar o pagamento, que desconhece as irregularidades apontadas e que não participou das vistorias realizadas.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ao argumento de que não é possível a suspensão arbitrária do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, porquanto foi exigido o pagamento de multa por irregularidade apurada unilateralmente pela empresa requerida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência deferida pelo juízo singular.

O autor trouxe aos autos as Cartas ao Cliente encaminhadas pela requerida, nas quais a empresa requerida informa que foi realizada cobrança a título de recuperação de receita, em virtude de uma anormalidade constatada que provocou faturamento inferior ao correto (Id. 46465135 e seguintes – processo origem).

No caso, em exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que a probabilidade do direito do autor pode ser verificada pelo fato de que a empresa requerida emitiu faturas a título de recuperação de consumo e ameaçou realizar o corte de energia em razão do inadimplemento, contudo não é autorizada a interrupção do fornecimento de energia elétrica como meio de exigir a quitação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido”. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

Na mesma perspectiva:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.
A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)
” (TJMT N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual.
(TJMT - N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS EM DISCUSSÃO.
É de ser mantida a decisão hostilizada que, diante do pleito antecipatório formulado na origem, apenas reconhece a presença de fumus boni juris quanto à pretensão de não ser a parte agravada compelida ao pagamento do débito objeto de discussão, como condição para a continuação da prestação do serviço de energia elétrica. Hipótese em que a liminar unicamente assegura a continuidade do serviço essencial, assegurando o direito à discussão sobre ser ou não devido o débito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080424914, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 29-05-2019)

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de que o autor pode ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

No que tange à inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes, igualmente comporta manutenção da decisão agravada, porquanto presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, já que em demandas com a natureza aqui apresentada (serviço essencial), o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da inadimplência do devedor enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, independentemente se houve ou não irregularidade no medidor de energia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias. II -
Enquanto se discute a autoria do débito perseguido, é inviável a negativação do nome do agravante, pois a inserção nos cadastros de inadimplentes implicará em presumíveis prejuízos materiais e morais.
(TJMT - N.U 1013444-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las.
(TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Posto isso,
nega-
se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021